Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-85.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Notícia de superveniente cumprimento da obrigação. Apelação restrita ao indeferimento da pretensão indenizatória. Não configurado dano moral indenizável. Mero aborrecimento, em especial considerando que a própria autora requereu o cancelamento do faturamento para compra do veículo antes da conclusão do procedimento de emissão da carta

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Notícia de superveniente cumprimento da obrigação. Apelação restrita ao indeferimento da pretensão indenizatória. Não configurado dano moral indenizável. Mero aborrecimento, em especial considerando que a própria autora requereu o cancelamento do faturamento para compra do veículo antes da conclusão do procedimento de emissão da carta de crédito. Não evidenciada situação ofensiva, ultrajante ou vexaminosa que justifique a pretensão indenizatória. Manutenção da r. sentença combatida. Recurso não provido.